Tribunal: TRF3
Processo: 0000040-81.2013.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
347/821)

0000040-81.2013.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO - PERÍODOS ESPECIAIS AFASTADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC. Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - Passo a análise dos embargos de declaração da parte autora. Ora, o termo inicial para pagamento das diferenças devidas com a averbação dos períodos especiais reconhecidos é a data de início de recebimento do benefício do autor (19/05/2008). Ademais, tendo em vista qu

Inteiro teor:
347/821)

0000040-81.2013.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO - PERÍODOS ESPECIAIS AFASTADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC. Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - Passo a análise dos embargos de declaração da parte autora. Ora, o termo inicial para pagamento das diferenças devidas com a averbação dos períodos especiais reconhecidos é a data de início de recebimento do benefício do autor (19/05/2008). Ademais, tendo em vista que o autor ingressou em Juízo em 07/01/2013, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso.

3 - Passo a analise dos embargos de declaração do INSS. No caso vertente, o PPP é uma cópia, e o profissional habilitado para fornecê-lo está devidamente descrito no documento, o Dr. Marcos Hayama, cujo CRM é 76.412. Em relação ao enquadramento do período entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994 como engenheiro civil, razão assiste ao INSS, uma vez que lastrado tão somente no CNIS, que não indica a real ocupação do autor na empresa de engenharia.

4 - Embargos de declaração do INSS parcialmente providos. Embargos de declaração do autor parcialmente providos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000040-81.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: JOSE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000040-81.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: JOSE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ALVES e pelo INSS em face do V. Acórdão proferido (ID 104809339, p. 48/61).

Em seus embargos, aduz o autor que há omissão em relação ao pagamento das diferenças não prescritas.

E seus embargos, aduz o INSS a irregularidade do PPP que serviu de base ao reconhecimento do período; a omissão quando à questão do início dos reflexos financeiros do benefício e sobre a prescrição quinquenal.

Não há contrarrazões.

É o relatório

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000040-81.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: JOSE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.

Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Passo a análise dos embargos de declaração da parte autora.

Ora, o termo inicial para pagamento das diferenças devidas com a averbação dos períodos especiais reconhecidos é a data de início de recebimento do benefício do autor (19/05/2008).

Ademais, tendo em vista que o autor ingressou em Juízo em 07/01/2013, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso.

Passo a analise dos embargos de declaração do INSS.

No caso vertente, o PPP é uma cópia, e o profissional habilitado para fornecê-lo está devidamente descrito no documento, o Dr. Marcos Hayama, cujo CRM é 76.412.

Em relação ao enquadramento do período entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994 como engenheiro civil, razão assiste ao INSS, uma vez que lastrado tão somente no CNIS, que não indica a real ocupação do autor na empresa de engenharia.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do autor, para fixar que os efeitos financeiros da revisão de seu benefício é 19/05/2008 e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, para afastar a especialidade dos períodos entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão embargado.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO - PERÍODOS ESPECIAIS AFASTADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC. Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - Passo a análise dos embargos de declaração da parte autora. Ora, o termo inicial para pagamento das diferenças devidas com a averbação dos períodos especiais reconhecidos é a data de início de recebimento do benefício do autor (19/05/2008). Ademais, tendo em vista que o autor ingressou em Juízo em 07/01/2013, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso.

3 - Passo a analise dos embargos de declaração do INSS. No caso vertente, o PPP é uma cópia, e o profissional habilitado para fornecê-lo está devidamente descrito no documento, o Dr. Marcos Hayama, cujo CRM é 76.412. Em relação ao enquadramento do período entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994 como engenheiro civil, razão assiste ao INSS, uma vez que lastrado tão somente no CNIS, que não indica a real ocupação do autor na empresa de engenharia.

4 - Embargos de declaração do INSS parcialmente providos. Embargos de declaração do autor parcialmente providos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração do INSS e dar parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.